Tribunal: TJMT
Processo: 1032062-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032062-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA MULLER - CPF: 283.596.312-04 (AGRAVANTE), MATILDE MULLER PAES DE BARROS - CPF: 162.563.872-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, relativos a contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito RMC. Ale
gação de nulidade dos contratos em razão da incapacidade absoluta do agravante desde 2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de nulidade dos contratos firmados pelo agravante, pessoa absolutamente incapaz à época.

III. Razões de decidir

1
. Demonstrada a incapacidade absoluta do agravante desde 2009, conforme prova documental, bem como a celebração dos contratos impugnados em período posterior ao diagnóstico de esquizofrenia, resta evidenciada a probabilidade do direito.

2
. O perigo de dano também se revela patente, pois os descontos incidem diretamente no benefício previdenciário, de natureza alimentar, essenci
al à subsistência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese de julgamento:
“
É possível
a
suspensão dos descontos realizados em benefício
previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito firmados por pessoa absolutamente incapaz, diante da comprovação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300; CC/2002,
arts
. 166, I, e 171, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 10000221627854001, Rel. Shirley
Fenzi

Bertão
, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, representado por sua curadora
MATILDE MULLER PAES DE BARROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, lançada nos autos da ação de nulidade de contratos de empréstimos consignados c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela de urgência nº 1049681-73.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Segundo a curadora do agravante, ele possui incapacidade absoluta causada por esquizofrenia desde 2009. No ano de 2023, ao constatar que seu irmão, ora agravante, se encontrava em situação de rua, passou a cuidar dele, trazendo-o para morar consigo nesta Capital.

Na ocasião, verificou que o valor recebido pelo agravante, referente à aposentadoria por invalidez, estava abaixo de um
salário mínimo
devido a diversos empréstimos e cartões de crédito consignados firmados nos últimos anos.

Sustenta que, nas datas registradas nos contratos de empréstimos e cartão de crédito consignado, o agravante não possuía capacidade de entendimento dos termos contratuais, pois os instrumentos foram pactuados após o diagnóstico de esquizofrenia, o que torna os contratos nulos.

Com base nessas alegações, pleiteia a suspensão dos descontos bancários realizados no benefício previdenciário, haja vista que tais descontos comprometem sua qualidade de vida e dificultam o acesso a medicamentos e a cuidados necessários para a manutenção de sua saúde mental.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 251620686).

A liminar foi deferida (ID 252619665), determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, referentes aos empréstimos consignados e cartões de crédito RMC firmados com o banco agravado. Foi estabelecida multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

O banco agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 259572663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
,
representado
por sua curadora
MATILDE MULLER PAES DE BARROS
,
ajuizou
ação de nulidade de contratos de empréstimos consignados c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A
.

Em sede de tutela de urgência, o agravante pleiteou a suspensão dos descontos, diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, a douta Magistrada singular indeferiu o pleito, com base no seguinte fundamento (ID 251588167 – fls. 127/128):

“
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenci
a
do.

No caso é indispensável
a
resposta do requerido para verificar a po
s
sibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecip
a
ção da tutela.

Diante do exposto, indefiro a t
u
tela urgência. (
...)”

Inconformado com a mencionada
decisum
, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do agravo
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou
evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2º, do artigo300doCódigo de Processo Civil
, bem como

do
parágrafo
do artigo
311
do
mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito invocado, considerando que o agravante demonstrou possuir incapacidade absoluta desde 2009 e que os contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado foram firmados entre 2018 e 2021.

O perigo de dano também é evidente, uma vez que os referidos descontos incidem diretamente no benefício previdenciário do agravante, que possui caráter alimentar.

Nesse cenário, o contexto fático
demonstra,
ao que tudo indica, que o agravante, no momento da contratação, não possuía condições de praticar, por si mesmo, os atos da vida civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 CPC/15 -
SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRESTIMO - POSSIBILIDADE - ALEGADA NULIDADE DO INSTRUMENTO FIRMADO POR INCAPAZ DESACOMPANHADA - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PRESENTES
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC/15, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presente a probabilidade do direito invocado pela autora advindo da alegada nulidade do instrumento firmado por incapaz desacompanhado do representante legal, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos do empréstimo em benefício previdenciário de natureza alimentar,
possível a concessão da liminar para a suspensão dos descontos até eventual comprovação da legalidade da contratação.
3. Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-MG - AI: 10000221627854001 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022
)

(
g.n
)

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, ratificando a liminar concedida

anteriormente

no ID
252619665, para reformar a decisão agravada,
determinando que o banco agravado suspenda os descontos no benefício previdenciário do autor até o julgamento final da demanda,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025